Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-72.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-72.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

DIREITO À SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. PACIENTE COM NEOPLASIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 STF

NECESSIDADE DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE.
BEM JURÍDICO TUTELADO VIDA.
IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
ENTENDIMENTO FIRMADO APÓS O JULGAMENTO DO TEMA N.º 1.002 PE
LO STF. TESE VINCULANTE
.
FIXAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Em sede de
repercussão geral no julgamento do RE 855.178/RG (
tema

793
) fora fixada a seguinte tese pelo
STF
: “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, o
Tribunal Pleno do STF referendou d
ecisão liminar proferida, em 17/4/2023, no RE 1366243 (Tema 1234) no sentido de que

até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros
:

i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".

Há um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional. Sopesando os dois valores, o direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo Estadual o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Se Administração Pública não vem cumprindo seu dever constitucional de fornecer o tratamento integral ao paciente necessitado, conforme prescrição médica, nada obsta que o Judiciário a obrigue em cumprir tal encargo, o que não significa dizer que se esteja ofendendo o princípio da separação dos poderes.

A dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo essencial dos direitos fundamentais, a fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais, núcleo este que impõe a atuação Estatal em prol dos direitos fundamentais, conforme presente caso.

Pelos documentos acostados, restou cabalmente demonstrada a necessidade do tratamento da Apelada com a realização do exame prescrito.

Forçoso concluir que constitui afronta ao direito do paciente a negativa/omissão do Poder Público em fornecer tratamento especializado, da qual não dispõe de recursos para pagar, sob pena de clara ofensa às regras constitucionais vigente
s.

A alegação de "cláusula da reserva do possível" que se assenta na ideias de que a obrigação impossível não pode ser exigida e está intimamente ligada à insuficiência de recursos públicos não pode ser oposta às garantias fundamentais, aos direitos à vida e à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, ao julgar o Tema 1002 fixou a tese no sentido de que “

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”.

Vistos, discutidos
e relatados estes autos de Apelação Cível nº

8001339-72.2022.8.05.0032,
sendo Apelante
–

MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA
e Apelados -
MUNICIPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em dar provimento à presente apelação cível,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2